Tribunal: TJDFT
Processo: 0730206-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730206-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA GONCALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA GONCALVES DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 39221057). Em suas razões (ID 39742035), sustenta a embargante que houve erro de fato na decisão, haja vista que, diferentemente do afirmado, o Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE permite a expedição de precatórios em valor inferior a R$ 12.120,00. Alega ainda que: 1) o Poder Judiciário deve assegurar a efetividade das suas decisões, “não podendo um simples sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados”; e 2) no caso, “não se busca uma requisição de pequeno valor (RPV) do valor incontroverso e posterior expedição de precatório da quantia remanescente, mas sim a expedição de precatório do montante incontroverso e ulterior expedição de precatório complementar após a definição do índice de correção monetária”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 40649241). Manifestação da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (ID 40127946). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Embora não previsto no rol do mencionado artigo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Tal entendimento se baseia no art. 966, VIII, do CPC que prevê a mencionada circunstância como vício rescisório. Ao admitir a correção do erro de fato pela via dos embargos de declaração, evita-se futura desconstituição da coisa julgada. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. Sustenta a embargante que houve erro de fato na decisão, haja vista que, diferentemente do afirmado, o SAPRE permite a expedição de precatórios com valor inferior a R$ 12.120,00. Razão lhe assiste. Um dos fundamentos para o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal foi a impossibilidade de expedição de precatório de valor inferior a 10 salários-mínimos pelo sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT. Todavia, intimada a se manifestar, a COORPRE informou que: “Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso.” (ID 40127946) Logo, há de erro de fato, o que impõe a exclusão do seguinte parágrafo da decisão: “Ressalte-se ainda a impossibilidade de prosseguimento da execução, haja vista que: 1) o entendimento dominante deste Tribunal é no sentido de que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV para 20 (vinte) salários mínimos, padece de vício de inconstitucionalidade formal; 2) deve, portanto, prevalecer a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelece o teto de 10 (dez) salários mínimos; 3) embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se precatório ou RPV (Tema de Repercussão Geral 28); 4) no caso, o valor total da execução supera 10 salários mínimos, o que impede a expedição de RPV do crédito incontroverso, nos termos do mencionado Tema 28; e 5) o Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a 10 salários mínimos.” Ressalte-se, contudo, que o reconhecimento do referido erro não é suficiente para modificar a conclusão do decisium. Repise-se: a impossibilidade de expedição de precatório de valor inferior a 10 salários-mínimos pelo SAPRE foi um fundamento adicional para o indeferimento da tutela de urgência recursal. A principal razão para a não concessão da antecipação da tutela recursal foi a inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, que é espécie recursal de célere tramitação. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos acima consignados. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator